Tribunal: TJDFT
Processo: 0714447-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENDIMENTO EM REPARTIÇÃO PÚBLICA. DISCUSSÃO ACALORADA. INJÚRIA QUALIFICADA. DÚVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A injúria proferida no calor da discussão não caracteriza o crime previsto no artigo 140, § 3o, do Código Penal (injúria racial), pois ausente o elemento subjetivo específico do tipo - magoar e ofender.

2. Conhecer e negar provimento.